Tribunal: TJMT
Processo: 1014588-07.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014588-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), ANA KAROLINA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 066.155.509-70 (AGRAVANTE), EVERTON GRIEGO DE OLIVEIRA SAUIM - CPF: 067.455.409-40 (AGRAVANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), DAVID CARLOS DE ALENCAR GONCALVES - CPF: 939.900.221-72 (AGRAVADO), ISADORA LIMA NUNES PIMENTEL - CPF: 794.363.152-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DISTRATO CONTRATUAL. DISCUSSÃO SOBRE ABATIMENTOS, COMPENSAÇÕES E SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRACAUTELA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento

interposto contra decisão que, em
Ação de Consignação em Pagamento c.c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars Para Sustação de Protesto
, indeferiu a medida liminar requerida. Os agravantes sustentam excesso no valor levado a protesto em razão da desconsideração de pagamentos, abatimentos e compensações previstos em distrato contratual, requerendo a sustação imediata do protesto e a reforma da decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i)

os elementos documentais apresentados evidenciam a probabilidade do direito necessária à sustação do protesto em tutela de urgência; (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção do protesto justifica a medida antecipatória; e (iii) a garantia ofertada pelos autores atende à exigência de contracautela idônea para a suspensão do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4. A controvérsia sobre o valor efetivamente devido não se resolve por simples cálculo aritmético, pois depende da análise da validade e da oponibilidade dos abatimentos e compensações invocados pelos autores.

5. A planilha de reparos apresentada possui natureza unilateral e não demonstra, de plano, correspondência com a previsão contratual nem anuência da parte adversa, exigindo contraditório e eventual dilação probatória.

6. A aferição da regularidade do valor protestado pressupõe a definição prévia dos pagamentos e abatimentos efetivamente oponíveis aos credores, matéria incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

7. O protesto constitui meio legítimo de cobrança e possui presunção relativa de regularidade, somente passível de sustação quando demonstrada de plano a ilegalidade ou inexigibilidade da obrigação.

8. A sustação do protesto possui natureza satisfativa, pois antecipa os efeitos práticos do provimento final, o que impõe maior rigor na aferição dos requisitos da tutela provisória.

9. O alegado prejuízo à atividade empresarial e à reputação comercial não foi demonstrado concretamente, revelando apenas dano patrimonial reversível e passível de reparação futura.

10. O valor consignado judicialmente mostra-se substancialmente inferior ao montante protestado, evidenciando a insuficiência da contracautela ofertada e afastando requisito necessário à sustação do protesto.

11. A alegação de abuso no exercício do direito de protesto depende da prévia demonstração de excesso manifesto na cobrança, circunstância ainda não esclarecida nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A sustação de protesto em sede de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não bastando alegações cuja aferição dependa de contraditório e de dilação probatória. 2. A prestação de contracautela idônea constitui requisito para a sustação de protesto já lavrado, de sorte que a sua insuficiência obsta o deferimento da medida. 3. O prejuízo patrimonial decorrente da manutenção do protesto, desacompanhado de demonstração concreta de dano grave e irreparável, não caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CC, art. 187.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.340.236/SP (Tema Repetitivo n. 902); TJMT, N.U 1010957-55.2026.8.11.0000 e N.U 1010119-15.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
ANA KAROLINA DOS SANTOS VIEIRA
e
EVERTON GRIEGO DE OLIVEIRA SAUIM
contra
decisão proferida pelo Juiz de Direito Cristiano dos Santos Fialho, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c.c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars Para Sustação de Protesto
n. 1004732-71.2026.8.11.0015, movida em face de
DAVID CARLOS DE ALENCAR GONÇALVES
e
ISADORA LIMA NUNES PIMENTEL
, indeferiu a medida de urgência almejada (id. 358284883).

Em suas razões, os agravantes sustentam que os recorridos promoveram protesto no valor de R$ 101.730,26, decorrente de distrato contratual, apesar da existência de cláusula autorizando abatimentos relativos a reparos realizados no imóvel, bem como da realização de pagamentos e compensações que não foram considerados, razão pela qual reputam excessivo o montante exigido e defendem que o saldo efetivamente devido corresponde a R$ 90.000,00.
Asseveram que consignaram judicialmente a quantia de R$ 24.670,64, evidenciando boa-fé e ausência de inadimplemento.

Aduzem que a decisão impugnada incorreu em erro de premissa ao considerar necessária a dilação probatória, embora a controvérsia estivesse amparada em prova documental já juntada aos autos, consistente no instrumento de distrato, na cláusula autorizadora dos abatimentos, na planilha dos reparos e nos comprovantes de pagamento. Defendem que a discussão possui natureza estritamente contratual e aritmética, limitada à apuração do saldo devedor, o que afasta a necessidade de instrução para a formação do juízo de probabilidade, salientando que o pronunciamento judicial exigiu prova exauriente em fase de cognição sumária, na qual é suficiente a demonstração de verossimilhança.

Registram estar demonstrada a probabilidade do direito, pois o protesto foi lavrado em montante incompatível com a realidade contratual, desconsiderando pagamentos e abatimentos expressamente previstos. Apontam que, ainda que não fossem computados os gastos com reparos, a dívida corresponderia apenas às parcelas com vencimento em 30/03/2025 e 30/09/2025, que somam R$ 90.000,00, revelando excesso na cobrança, de modo a comprometer sua exigibilidade.

Afirmam que o perigo de dano também se mostra evidente, na medida em que exercem atividade empresarial e a manutenção do protesto compromete sua credibilidade no mercado, restringe o acesso a crédito e inviabiliza operações financeiras, ocasionando prejuízos imediatos, contínuos e de difícil reparação.

Assinalam que houve equívoco na imposição de contracautela equivalente ao importe integral do título protestado, sob pena de inviabilizar o próprio acesso à tutela jurisdicional, tendo em vista que a discussão recai justamente sobre esse valor. Mencionam que o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no
decisum
não se aplica ao caso concreto, pois se refere a hipóteses em que o título apresenta presunção de liquidez e exigibilidade, inexistente na espécie.

Entendem que o protesto foi utilizado de forma abusiva como instrumento de coação, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, caracterizando exercício abusivo de direito.

Quanto à tutela recursal, articulam que se encontram presentes os requisitos para sua concessão, sendo a medida indispensável para cessar o dano em curso e resguardar a utilidade do provimento jurisdicional.

Ao final, requereram a concessão da tutela de urgência recursal para sustar imediatamente o protesto objeto da lide. No mérito, postulam a reforma da decisão objurgada, com o deferimento da medida liminar pleiteada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 360566395).

Sem contrarrazões, haja vista a lide não ter sido angularizada na origem (id.
360610388).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA KAROLINA DOS SANTOS VIEIRA
e
EVERTON GRIEGO DE OLIVEIRA SAUIM
ajuizaram
Ação de Consignação em Pagamento c.c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars Para Sustação de Protesto
em desfavor de
DAVID CARLOS DE ALENCAR GONÇALVES
e
ISADORA LIMA NUNES PIMENTEL
, objetivando, em sede liminar, a imediata sustação do protesto lavrado em face do segundo autor, ao fundamento de existir divergência quanto ao importe efetivamente devido em razão de distrato contratual firmado entre as partes, diante da alegada desconsideração de abatimentos, pagamentos e compensações previstos na avença (id. 224177308, na origem).

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança, a
verossimilhança da alegação
. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que a verificação da regularidade ou irregularidade do apontamento do protesto, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos – circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil].

Além disto, conforme entendimento consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp n.º 1340236/SP
(
submetido ao procedimento dos julgamentos dos recursos repetitivo
s), "a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado" [
STJ
– REsp n. 1.340.236/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015].

No caso em pauta, além de não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, os autores não ofertaram contratacautela suficiente/idônea, na exata medida em que o valor do título protestado (ID n.º 224177331) é de R$ 102.134,17 (cento e dois mil, cento e trinta e quatro reais e dezessete centavos), sendo que o valor depositado nos autos pelos autores equivale à quantia de R$ 26.670,64 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos). Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como o oferecimento de contracautela suficiente/idônea, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

A ratificar tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos, que versam acerca de questões semelhantes: (...)

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e, tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. (...)”.
(id. 226017328, na origem).

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual buscam a reforma da decisão interlocutória para concessão da tutela de urgência vindicada, com a consequente sustação do protesto.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a sustação do protesto lavrado em desfavor do segundo agravante, à luz do que efetivamente demonstram os elementos coligidos no feito de origem.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem coexistir, de sorte que a ausência de qualquer deles inviabiliza o deferimento da medida. Cuidando-se de pretensão voltada à sustação de protesto já aperfeiçoado, soma-se a tais pressupostos a exigência de contracautela idônea, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.236/SP (Tema Repetitivo n. 902).

A análise dos documentos que instruem o feito de origem revela que a controvérsia instaurada entre as partes não comporta, neste momento processual e segundo a prova até aqui produzida, a solução estritamente aritmética que os agravantes lhe atribuem. O instrumento de distrato (id. 224177324, na origem) estipulou o valor de R$ 155.000,00, fracionado em seis prestações de vencimentos sucessivos, prevendo a cláusula quarta a possibilidade de abatimento de eventual quantia apurada em vistoria do imóvel, a ser deduzida do montante ajustado.

Os comprovantes acostados ao feito demonstram o pagamento das prestações iniciais, correspondentes aos itens “a” e “b”, nos importes de R$ 30.000,00 e R$ 15.000,00, ambos remetidos à compradora (id. 224177326 - págs. 1/2, na origem). Ainda, evidenciam a quitação do item “c”, satisfeito mediante duas transferências de R$ 5.000,00 realizadas na mesma data, perfazendo R$ 10.000,00 (id. 224177326 - págs. 4/5, na origem), bem como o pagamento parcial do item “d”, consubstanciado em transferência de R$ 8.269,74 (id. 224177326 - pág. 3, na origem), ao qual os agravantes pretendem somar abatimento de R$ 1.730,26 a título de despesas de água, taxa de lixo e tributo predial (id. 224177335, na origem), de modo a alcançar o valor da respectiva parcela.

Ocorre que a aferição da regularidade do montante levado a protesto não se exaure na simples conferência dos comprovantes de transferência, porquanto depende de juízo de validade acerca dos abatimentos invocados, notadamente dos que se referem aos reparos do imóvel, estimados pelos agravantes em R$ 65.329,36 segundo planilha por eles elaborada (id. 224177330, na origem). Tal documento, de natureza unilateral, ampara-se em despesas realizadas perante terceiros, cuja correspondência com a previsão contratual e efetiva anuência dos recorridos não se mostram demonstradas de plano, reclamando contraditório e eventual dilação probatória para que se possa firmar convicção segura a respeito.

Ademais, o título levado a protesto ostenta vencimento em 30 de março de 2025 e valor total de R$ 102.134,17, já acrescido das custas (id. 224177331, na origem), sendo certo que a exata correspondência entre tal quantia e o saldo efetivamente remanescente exige a prévia definição acerca de quais pagamentos e abatimentos seriam oponíveis aos agravados, exame que não se compatibiliza com o juízo perfunctório e que impede, por ora, conclusão segura quanto à composição do débito.

Nesse cenário, não se afigura possível reconhecer, com a segurança exigível, a probabilidade do direito invocado, pois a pretensão recursal pressupõe a constatação de excesso no valor protestado, circunstância que, longe de emergir inequívoca da prova documental, demanda o estabelecimento do contraditório e a apreciação da validade das compensações alegadas.

A propósito, “
o protesto de título constitui meio legítimo de cobrança, dotado de presunção relativa de regularidade, somente passível de sustação quando demonstrada, de plano, a ilegalidade ou inexigibilidade do débito, o que não se verifica
” (TJMT, N.U 1010957-55.2026.8.11.0000, Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 19/05/2026).

Acentua tal conclusão o caráter satisfativo da providência postulada, na medida em que a sustação do protesto antecipa o próprio resultado prático perseguido na ação consignatória, a reclamar comprovação mais consistente do direito invocado, a que a prova até aqui produzida não atende.

Deveras, “
a sustação do protesto possui natureza satisfativa, pois suspende integralmente os efeitos do ato cartorário e antecipa os efeitos práticos do provimento final, exigindo maior rigor na aferição dos requisitos da tutela provisória
” (TJMT, N.U 1010119-15.2026.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/05/2026, publicado no DJE 19/05/2026).

Para mais, o perigo de dano não se revela na dimensão afirmada. O prejuízo decorrente da manutenção do protesto ostenta índole patrimonial e reversível, suscetível de cancelamento na hipótese de procedência da demanda e de eventual composição em perdas e danos, sem se revestir da gravidade e da irreparabilidade que justificam, em caráter excepcional, a antecipação pretendida. Demais disso, o alegado abalo à atividade empresarial e à reputação comercial repousa em afirmações genéricas, desacompanhadas, no ponto, de demonstração concreta apta a evidenciar dano atual e de difícil reparação.

Cumpre observar, também, que o valor consignado, de R$ 24.670,64 (ids. 224700477, 224700480 e 224839112, na origem), mostra-se substancialmente inferior ao importe inscrito no tabelionato, o que evidencia a inadequação da garantia ofertada e reforça o óbice ao deferimento da medida, à luz da exigência de contracautela idônea consagrada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 902 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, não prospera a tese de que o referido precedente não incidiria na hipótese por ausência de presunção de liquidez do título, uma vez que a aferição da certeza e da exigibilidade da obrigação constitui precisamente a matéria reservada à cognição exauriente, não se admitindo que, em análise preliminar, se infirme a aptidão formal do documento ao protesto a ponto de dispensar a caução destinada a resguardar o direito do credor.

Por fim, a alegação de utilização abusiva do protesto como instrumento de coação, amparada no art. 187 do Código Civil, repousa igualmente na premissa de excesso manifesto na cobrança, questão que, conforme já assinalado, não se encontra suficientemente esclarecida nesta fase processual, recomendando-se que sua apreciação seja diferida para o mérito, após o desenvolvimento da instrução.

À vista disso, ausentes elementos que autorizem a excepcional intervenção jurisdicional pretendida, impõe-se a manutenção do pronunciamento judicial combatido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
ANA KAROLINA DOS SANTOS VIEIRA
e
EVERTON GRIEGO DE OLIVEIRA SAUIM
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026